Tribunal: STF
Processo: AI 541970
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado:
incidência da Súmula 282.
2. Recurso extraordinário:
prequestionamento e embargos de declaração.
Os embargos
declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a
decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da
questão antes suscitada.
3. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação de dispositivo constitucional
que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636.
4. Agravo regimental: necessidade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada: precedentes.